Tribunal: STF
Processo: ARE 1581520
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTO DE INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF, ante a incidência da Súmula 287 do STF. A parte agravante reiterou argumentos do recurso extraordinário, alegando inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, sustentando que o fato narrado decorre de flagrante forjado. Requereu o trancamento da ação penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o agravo regimental interposto sem impugnação específica a todos os fundamentos da decisão recorrida.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O agravo regimental não impugna especificamente a aplicação da Súmula 287/STF, limitando-se a reiterar as razões do apelo extremo, em afronta ao disposto no art. 317, § 1º, do RISTF.

    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige, como requisito de admissibilidade, que o agravo regimental enfrente de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme dispõe a Súmula 287/STF.

    Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, resta configurada a deficiência recursal, que obsta o conhecimento do agravo.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não conhecido.